Tribunal: TJSP
Processo: 1013225-85.2019.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA – Improcedência - Prestação de Serviços SKY Livre para transmissão de canais abertos de televisão – Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que os canais abertos de transmissão gratuita foram suspensos em razão da alteração do sistema analógico para o digital - Inexistência de obrigatoriedade de

Ementa:
*AÇÃO COMINATÓRIA – Improcedência - Prestação de Serviços SKY Livre para transmissão de canais abertos de televisão – Pretensão de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais – Hipótese em que os canais abertos de transmissão gratuita foram suspensos em razão da alteração do sistema analógico para o digital - Inexistência de obrigatoriedade de fornecimento do canal digital de forma gratuita - Disponibilização do sinal que depende da emissora de canal de televisão aberta - Não demonstrada qualquer falha na prestação do serviço - Sentença mantida – Recurso não provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000280910
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013225-85.2019.8.26.0008, da Comarca de São Paulo, em que é apelante IRENE
CRISTINA DE SOUZA BILONTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada SKY
BRASIL SERVIÇOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente sem voto), FRANCISCO GIAQUINTO E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
HERALDO DE OLIVEIRA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013225-85.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45747
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
2
VOTO No: 45747
APEL.No: 1013225-85.2019.8.26.0008
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : IRENE CRISTINA DE SOUZA BILONTO (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA
*AÇÃO COMINATÓRIA Improcedência - Prestação de
Serviços SKY Livre para transmissão de canais abertos de
televisão Pretensão de obrigação de fazer cumulada com
pedido de indenização por danos materiais e morais

Hipótese em que os canais abertos de transmissão gratuita
foram suspensos em razão da alteração do sistema analógico
para o digital - Inexistência de obrigatoriedade de
fornecimento do canal digital de forma gratuita -
Disponibilização do sinal que depende da emissora de canal
de televisão aberta - Não demonstrada qualquer falha na
prestação do serviço - Sentença mantida Recurso não
provido.*
Trata-se de ação cominatória, julgada
pela r. sentença conforme dispositivo que segue: Ante
todo o exposto, julgo improcedente a ação e condeno a
autora às custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor atualizado da
causa, respeitada a gratuidade. PRIC.
Não se conformando com os termos da r.
sentença,
a
parte
autora
apresentou
apelação
de
fls.167/175, alegando que contratou com a ré os serviços
de TV por assinatura para exibição livre e vitalícia de
todos os canais de televisão aberta, porém os sinais não
foram
disponibilizado
corretamente.
Assinala
que
posteriormente os canais SBT, Record e Redetv não foram
exibidos, sob o argumento de que a proibição seria
imposta pelas próprias emissoras. Aduz que não há
impossibilidade de cumprimento do contrato, pois os
serviços foram disponibilizados com a compra de recargas
para obtenção dos canais. Assinala a aplicabilidade da
legislação consumerista, bem como existência de danos
materiais e morais a serem indenizados. Requer provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013225-85.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45747
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
3
ao apelo.
Recurso tempestivo e respondido.
É o relatório.
A autora propôs a presente ação alegando
que contratou com a ré serviço de TV por assinatura para
exibição livre e vitalícia dos canais de televisão
aberta, porém os canais SBT, Record e RedeTv não estão
mais sendo exibidos. Pleiteou a tutela cominatória para o
restabelecimento do serviço contratado de exibição livre
e vitalícia de todos os canais de televisão aberta, a
condenação da ré à indenização por danos materiais
decorrentes das recargas realizadas e indenização por
danos morais sofridos.
A ação foi julgada improcedente.
Pelo que se depreende, os fato descritos
nos autos são públicos e notórios, pois conforme
amplamente divulgado pelos meios de comunicação em massa,
houve o desligamento do sinal analógico, por determinação
do Governo Federal.
Fato
é
que
o
Decreto
no
4.901/2003
viabilizou a transição do sinal analógico para o digital,
e o Decreto no 8.061/2013 estabeleceu que tal mudança se
daria entre os anos de 2015 e 2018, sendo tal Decreto
revogado pelo Decreto Federal no 8.753/2016, o qual
especificou o cronograma de transição da tecnologia
analógica para digital, bem como a necessidade de
permissão de cada emissora de televisão para transmissão
dos canais abertos nos termos do disposto na lei no
12.485/2011.
A Lei no 12.485/11, que disciplina a
comunicação audiovisual, em seu artigo 32, I dispõe sobre
a distribuição gratuita aos assinantes de canais transmitidos por meio da tecnologia
analógica: "A
prestadora do serviço de acesso condicionado, em sua área
de
prestação,
independentemente
de
tecnologia
de
distribuição empregada, deverá tornar disponíveis, sem
quaisquer ônus ou custos adicionais para seus assinantes,
em todos os pacotes ofertados, canais de programação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013225-85.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45747
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
4
distribuição obrigatória para as seguintes destinações: I
canais destinados à distribuição integral e simultânea,
sem inserção de qualquer informação, do sinal aberto e
não codificado, transmitido em tecnologia analógica pelas
geradoras locais de radiodifusão de sons e imagens, em
qualquer faixa de frequências, nos limites territoriais
da área de cobertura da concessão".
Portanto, a legislação em vigor somente
impôs à ré a obrigação de distribuir, sem quaisquer ônus
ou custos adicionais, o sinal aberto e não-codificado
transmitido em tecnologia analógica pelas geradoras
locais de radiodifusão.
Porém,
não
há
previsão
legal
de
obrigatoriedade de transmissão gratuita da programação de
TV aberta, pela via digital, e o fato é que a exibição
gratuita dos canais abertos deixou de existir, sendo
assim, em razão da mudança de tecnologia, os canais que
eram considerados de distribuição obrigatória e gratuita,
passaram a ser comercializados a critério das radiodifusoras.
A referida Lei no 12.485/2011 permitiu às
emissoras
comercializar
suas
imagens
mediante
remuneração, haja vista exigir apenas na hipótese de
canal aberto de tecnologia analógica a obrigatoriedade de
fornecimento sem custo.
E com o término do sinal analógico, nada
impede que as operadoras de TV por assinatura cobrem de
seus clientes pela retransmissão dos canais abertos
digitais e que agora possuem um custo, não havendo
irregularidade na interrupção do serviço quando não
houver a contraprestação pecuniária.
Nesse sentido:
Prestação de serviços. Ação de obrigação
de fazer c.c. pedido de indenização por danos morais e
repetição de indébito em dobro. Produto adquirido pela
consumidora para fornecimento de canais abertos com
tecnologia analógica de forma gratuita "Sky Livre".
Alteração, por meio da Lei 12.485/2011 e do Decreto
Federal 8.753/2016 para tecnologia digital. Viabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013225-85.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45747
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
5
de comercialização das imagens pelas emissoras de TV.
Custo repassado à consumidora. Regularidade. Não é
possível impor à ré a continuidade da prestação do
serviço de transmissão de canais que deixou de ser
obrigatória e gratuita para as radiodifusoras. Recurso
provido. (Apelação no 1004591-53.2019.8.26.0541, Relator
Desembargador Cesar Lacerda, j. 02/04/2020);
APELAÇÃO Ação de obrigação de fazer c.c.
indenização por danos materiais e morais - Prestação de
serviços denominado SKY LIVRE Canais abertos fornecidos
sem qualquer custo
Suspensão - Mudança do padrão
analógico para o digital por determinação do governo
federal Lei 12.485/2011 e Decreto Federal 8.753/2016
Inexistência de obrigatoriedade de fornecimento do canal
digital de forma gratuita Disponibilização do sinal que
depende da emissora de canal aberto Dever de informação
que não foi violado Falha na prestação dos serviços não
caracterizada Danos material e moral não configurados
Sentença mantida
Recurso desprovido. (Apelação no
1000752-88.2019.8.26.0486, Relator Desembargador Irineu
Fava, j. 14/02/2020);
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
SKY
LIVRE
-
Transmissão de canais de televisão - Ação de Obrigação de
fazer cumulada com pedido de indenização por danos morais
Canais abertos Transmissão gratuita suspensa - Alteração
do sistema analógico para o digital por determinação do
Governo
Federal
Lei
12.485/2011
e
Decreto
Federal
8.753/2016
-
Inexistência
de
obrigatoriedade
de
fornecimento do canal digital de forma gratuita -
Disponibilização do sinal que depende da emissora de
canal aberto - Não demonstrada falha na prestação dos
serviços - Sentença de improcedência mantida. Recurso não
provido. (Apelação no 1000735-52.2019.8.26.0486, Relator
Desembargador Sá Moreira de Oliveira, j. 09/12/2019);
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TV por assinatura.
Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por
danos morais. Interrupção da transmissão dos canais
abertos em razão da extinção dos canais analógicos. Nova
transmissão que depende de autorização de cada um
daqueles canais. Ocorrência de força maior, não havendo
que se falar em inadimplemento da operadora. Ação
improcedente.
Recurso
da
ré
provido.
(Apelação no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível No: 1013225-85.2019.8.26.0008 - São Paulo - Voto no 45747
RTC/APC/PMR/MPZ/RSO/LFGL
6
1003108-81.2019.8.26.0704, Relator Desembargador Gilberto
dos Santos, j. 12/12/2019).
Assim, como não se verifica qualquer
ilicito ou irregularidade praticada pela apelada, a r.
sentença fica mantida tal como lançada.
Como a parte apelante não obteve sucesso
em seu recurso de apelação aplica-se um aumento no valor
fixado a título de remuneração do patrono da parte
apelada, a teor do que dispõe o artigo 85, §11o do CPC,
assim determino o aumento dos honorários advocatícios
para 15% sobre o valor da causa.
Ante
o
exposto,
nego
provimento
ao
recurso.
HERALDO DE OLIVEIRA
Relator